Tribunal: TJDFT
Processo: 0746058-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0746058-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JACIRA LEITE GONCALVES DE ABRANTES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 65628026) interposto pela Exequente contra despacho proferido pelo Juízo a quo, no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública n. 0719247-31.2022.8.07.0018, que determinou que se aguarde o retorno dos autos da Contadoria Judicial. A Agravante alega, em suma, que o Distrito Federal reconheceu como incontroverso o valor devido de R$ 775.758,34. Pleiteia que seja expedido precatório da parte incontroversa, já que os autos estão na Contadoria Judicial para apurar o valor controvertido de R$ 13.501,92 há 49 dias. Proferido Despacho ID 65735284 para que a Agravante se manifeste sobre o cabimento do recurso. A Agravante se manifestou no ID 66054749, aduzindo que houve manifesta omissão nos despachos proferidos pelo Juízo a quo, que não enfrentou os pedidos de expedição de precatório da parte incontroversa. Alega que a omissão do Juízo a quo dá ensejo à interposição do agravo de instrumento. Aduz que a demora na expedição do precatório trará prejuízos irreparáveis, considerando o estado de saúde e a idade avançada. É o relatório. Passo a decidir. Nos termos do art. 1.001 do CPC, os despachos, por não possuírem conteúdo decisório, não são recorríveis. Incabível o presente recurso de agravo de instrumento interposto contra o seguinte despacho sem conteúdo decisório: Aguarde-se a elaboração dos cálculos pela Contadoria Judicial. Saliente-se que o órgão auxiliar do Juízo possui uma grande demanda de trabalhos, bem como já houve o alerta quanto à necessidade de prioridade de tramitação, haja vista se tratar de parte com mais de 80 (oitenta) anos, id. 209003255. Ainda que se argumente a natureza decisória do despacho supra transcrito, o recurso também não deve ser conhecido, porquanto, em momento anterior o Juízo a quo já havia determinado que se aguarde a elaboração dos cálculos pela Contadoria (ID 209003255). A Exequente já havia pedido a expedição de precatório da parte incontroversa em 26/08/2024, após o que sobreveio despacho encaminhando os autos à contadoria judicial, disponibilizado no DJe em 29/08/2024. Eventual recurso cabível contra a determinação do Juízo a quo teria o prazo findado em 20/09/24, sendo que a Exequente interpôs o presente agravo apenas em 25/10/24. A reiteração de pedidos de expedição de precatório da parte incontroversa não reabre o prazo recursal. A alegação de que o Juízo a quo foi omisso também não socorre a Agravante, pois eventual recurso deveria ser interposto diante da primeira omissão. Além disso, o recurso cabível em face de alegada omissão é os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso. Publique-se Intime-se. Brasília, 12 de novembro de 2024 18:06:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador